Tribunal: TJMT
Processo: 1012034-40.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012034-40.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA FIGUEIRA - CPF: 452.938.051-34 (RECORRENTE), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1012034-40.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

José Pereira Figueira

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

Se no acórdão há a omissão apontada pela parte embargante, tal vício deve ser sanado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, e deu parcial provimento para
“
que seja excluído do termo de confissão de dívida os meses de março/2012 a dezembro/2015, bem como considero quitadas as faturas dos meses de 13/04/2018 a 13/08/2019, integrantes também do termo de confissão e dívida, devendo a requerida devolver ao Autor a importância de R$ 524,83, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de 13/08/19. Condeno ainda a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, deverá ser expedido oficio aos órgãos de proteção ao crédito para baixa de restrições existentes referentes as faturas aqui discutidas.”

A parte Embargante alega que há omissão no voto, ao argumento de que não houve manifestação quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro dos valores cobrados.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar o vício apontado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Com efeito, os embargos de declaração possuem objetivo de impugnar decisões judiciais eivadas de obscuridade, contradição, erro material ou omissão.

Nas duas primeiras hipóteses – obscuridade e contradição – os embargos de declaração são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial. Já no último caso – omissão – tem como fim a integração do decisum.

O acórdão impugnado restou omisso, na medida em que deixou de apreciar o pedido de que a repetição de indébito fosse em dobro.

Dispõe o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 42, parágrafo único que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Conforme se vê da redação do supracitado artigo, a repetição de indébito, em dobro, tem como requisitos, a cobrança indevida, o respectivo pagamento e a ausência de engano justificável.

No caso concreto, a Embargada inseriu no contrato de confissão de dívida realizado pelo Embargante, faturas que já haviam sido discutidas em outro processo de n.
0010736-74.2012.811.0002 e já estavam quitadas, fato este confirmado também pela empresa de energia.

Portanto, todos os requisitos para a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados estão presentes, bem como não existe prova do engano justificável.

Assim, resta patente a necessidade de fazer constar a condenação à repetição em dobro do indébito.

Portanto, acolho os Embargos de Declaração oposto para sanar a omissão apontada e a parte dispositiva da decisão embargada passa a ter a seguinte redação:

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo reclamante,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para que seja excluído do termo de confissão de dívida os meses de março/2012 a dezembro/2015, bem como considero quitadas as faturas dos meses de 13/04/2018 a 13/08/2019, integrantes também do termo de confissão e dívida, devendo a requerida devolver ao Autor a importância de
R$ 1.049,66 já na forma dobrada
, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de 13/08/19. Condeno ainda a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, deverá ser expedido oficio aos órgãos de proteção ao crédito para baixa de restrições existentes referentes as faturas aqui discutidas.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator